Tribunal: TJDFT
Processo: 0715307-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715307-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SQUADRO CONSTRUTORA E GERENCIADORA DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Emenda à Inicial – Não Conhecimento – Sentença – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que determinou a realização de emenda à Inicial. Inicialmente, convém destacar que, conforme reiteradamente manifestado por mim, não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo juízo a quo. Como se observa do art. 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Ainda que assim não fosse, da leitura dos autos principais se observa ter sido apresentada a emenda requerida pelo juízo de origem, a qual não foi considerada satisfatória, tendo sido proferida Sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito. A Sentença já foi objeto de recurso de Apelação interposto pela agravante. Assim, constato a ausência de proveito no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator